Tribunal: TJMT
Processo: 1045038-82.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045038-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E CONFEITARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.328.958/0001-22 (APELADO), SEBASTIAO BUENO DA SILVA - CPF: 745.306.238-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARA LUCIA DE SOUZA BUENO - CPF: 253.823.571-53 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA LIMITADA ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APÓS ENCARGOS LEGAIS – LEI Nº 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC – ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO
DECISUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações monitórias e de cobrança submetidas ao rito comum, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, momento em que se opera a judicialização do débito e a consequente submissão da obrigação ao regime jurídico dos débitos judiciais.

A partir de então, a atualização deve observar exclusivamente correção monetária e juros moratórios legais. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como parâmetro de juros moratórios, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas para adequação dos critérios de atualização do débito.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045038-82.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

NEGA MALUCCA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E CONFEITARIA LTDA – ME, SEBASTIÃO BUENO DA SILVA E CLARA LÚCIA DE SOUZA BUENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
NEGA MALUCCA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E CONFEITARIA LTDA – ME
,
SEBASTIÃO BUENO DA SILVA
e
CLARA LÚCIA DE SOUZA BUENO
, que julgou procedentes os pedidos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$38.811,62 (trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir de 31/12/2018, data da última atualização do débito apresentada na inicial. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa, no entanto, a cobrança, por estarem assistidos pela Defensoria Pública.

Inconformado, o banco-apelante interpôs apelação, sustentando, em síntese, a existência de contradição na sentença quanto aos parâmetros de atualização do débito, defendendo que, diante da inadimplência contratual, é legítima a incidência dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da obrigação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual pleiteia a reforma do
decisum
para adequação dos critérios de atualização e aplicação integral dos encargos contratuais.

Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, cumulada com correção monetária pelo IPCA, a partir dos marcos temporais que indica (Id. 328166874).

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, nas quais defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que, após o ajuizamento da ação, não subsistem os critérios contratuais de atualização do débito, passando a incidir apenas correção monetária e juros moratórios legais, inexistindo razão para a pretendida reforma (Id. 328166879).

Preparo recolhido no Id. 330199362.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção dos critérios de atualização do débito fixados na sentença proferida em ação monitória, especificamente quanto ao termo final de incidência dos encargos contratuais e aos parâmetros legais aplicáveis após a judicialização da obrigação.

É consabido que, nas ações monitórias e nas ações de cobrança processadas pelo rito comum, os encargos contratuais possuem natureza eminentemente negocial, vinculando-se ao período em que subsiste a relação obrigacional sob a égide da autonomia privada. Todavia, com a judicialização do débito, opera-se a sua transformação em obrigação submetida ao regime jurídico processual e às regras próprias dos débitos judiciais.

Nessa linha, consolidou-se orientação jurisprudencial deste Sodalício, no sentido de que os encargos pactuados incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, momento em que ocorre a consolidação do débito e a substituição dos critérios contratuais pelos parâmetros legais de atualização judicial, sob pena de indevida perpetuação da disciplina negocial em detrimento da natureza jurisdicional da obrigação.

A partir da propositura da ação, portanto, o crédito deve ser atualizado exclusivamente por correção monetária e juros moratórios legais, em observância ao regime aplicável aos débitos judiciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fixando a condenação com incidência de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é juridicamente admissível a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após a judicialização da obrigação; (ii) qual o critério legal aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença; 4. A Lei nº 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença, estabeleceu a taxa SELIC como critério legal unificado de atualização dos débitos civis judicializados, englobando juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese julgamento: “1. Os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais.; 2. Proferida a sentença sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.”
(N.U 0022003-91.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco credor contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada em face da empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário, constituindo de pleno direito título executivo judicial o crédito cedular no valor original de R$11.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados a partir dos respectivos vencimentos das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o termo inicial (dies a quo) para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, bem como quais índices são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais.

4. No caso em análise, o valor apresentado na inicial (R$21.592,25) já contemplava todos os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios de 7,67% ao mês), correção monetária pelo INPC e encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%) até a data do ajuizamento da ação (10/01/2014).

5. Com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, a taxa legal de juros de mora passou a corresponder à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período, sendo este último o índice padrão para atualização monetária quando não convencionado outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais. 2. Após a vigência da Lei n. 14 .905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando será acrescido da taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006704720148110040, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO.
ENCARGOS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS AJUIZAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. i. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela instituição bancária, em razão de inadimplemento contratual referente a Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a procedência do pedido inicial e constituiu título executivo judicial. As apelações versam sobre (i) alegada nulidade do processo por falta de notificação extrajudicial, iliquidez do título e cláusulas abusivas; e (ii) aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual e falta de título líquido e exigível a instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é possível a incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da demanda, para fins de atualização da dívida. iii. razões de decidir 3. A falta de notificação extrajudicial prévia não configura nulidade do processo, nos termos do art. 397 do Código Civil, pois, em obrigações com vencimento certo, a mora é automática. 4. O contrato de crédito rural acompanhado de planilha demonstrativa do débito constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória. 5. A alegação genérica de iliquidez e cláusulas abusivas, desacompanhada de contracálculo ou prova técnica, não afasta a aptidão do título e nem impõe a necessidade de perícia contábil. 6. Não há abusividade nos encargos pactuados, uma vez que os juros moratórios e a multa contratual se mantêm dentro dos limites legais e não restou comprovada capitalização indevida ou onerosidade excessiva
. 7. Após o ajuizamento da ação monitória, os encargos contratuais deixam de incidir, passando a dívida a ser atualizada com base nos critérios legais próprios das condenações judiciais, nos termos do art. 406 do Código Civil.
8. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença, mantém-se a rejeição dos embargos e a fixação da correção monetária legal sobre o valor reconhecido judicialmente. iv. dispositivo e tese 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A falta de notificação extrajudicial prévia não invalida a ação monitória fundada em obrigação com vencimento fixo. 2. O contrato de crédito rural, acompanhado de planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente para instrução da ação monitória.
3. Os encargos convencionados entre as partes incidem até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos índices legais de atualização aplicáveis às sentenças condenatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2007643/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02 .05.2022, DJe 08.06.2022; Súmula 247/STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002845420248110038, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

No caso concreto, a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a última atualização do débito, solução que não se harmoniza integralmente com a legislação superveniente que disciplina a matéria.

Com efeito, sobreveio a Lei nº 14.905/2024, que promoveu relevante alteração no sistema de atualização das condenações civis, estabelecendo que, na ausência de estipulação legal específica, a correção monetária deverá observar o índice IPCA e os juros moratórios deverão ser fixados com base na taxa Selic.

Tal diretriz normativa possui aplicação imediata aos processos em curso, por ostentar natureza de norma de direito material de incidência continuada, voltada à recomposição do valor da moeda e à disciplina dos encargos moratórios.

Desse modo, impõe-se reconhecer que: (i) os encargos contratuais devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação monitória; (ii) a partir desse marco temporal, o débito passa a sujeitar-se exclusivamente ao regime dos encargos legais; (iii) devem ser aplicados o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic a título de juros moratórios, em consonância com a Lei nº 14.905/2024.

Assim, a reforma parcial do
decisum
é medida que se impõe, apenas para adequar os critérios de atualização do débito, mantendo-se hígidos os demais fundamentos e conclusões da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do ajuizamento da ação monitória e que, a partir de então, o débito seja atualizado pelo IPCA, acrescido de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026